Tribunal: TJDFT
Processo: 0757074-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO - INTERRUPÇÃO PARA GOZO DE LICENÇA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CASO ESPECÍFICO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência na qual a parte autora pleiteou no mérito a alteração do período da licença-servidor, a fim de que passe a computá-la novamente a partir da data do término da licença para tratamento Da própria saúde, cujo pedido foi julgado improcedente.
2. Consta dos autos que a parte autora é servidor público da Câmara Legislativa do Distrito Federal e obteve autorização para usufruir a licença-servidor entre o período 28/07/2022 a 27/10/2022, porém, em 11/08/2022 apresentou atestado médico para afastamento pelo período de 90 (noventa) dias, devidamente homologado. Afirmou que, ao requerer administrativamente a suspensão da licença-servidor para usufruir a licença-médica e, passado os respectivos 90 dias, voltasse a computar o restante do prazo da licença-servidor, seu pedido foi negado com base nos artigos 3° e 6° da Portaria 465 de 05 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
3. O Requerido apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (IDs n° 45908955 e n° 45908957). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 45911110).
4. A parte autora, em suas razões, afirmou que a questão em debate “sequer” poderia ser tratada em portaria da CLDF, uma vez que está normatizada no art. 130, V e X, da Lei Complementar no 840/2011, a qual afirma que o servidor faz jus às licenças: servidor e médica ou odontológica (parágrafo 6°, pág. 4, ID n° 45908955). Aduziu que as mencionadas licenças possuem previsão legal e é tratada como direito do servidor, não possibilitando a ponderação sobre quais delas deveria prevalecer na espécie, pois uma não subtrai ou anula a outra e pelo fato de existir previsão normativa acerca do direito do servidor ao cancelamento ou alteração da data de usufruto da licença-prêmio (art. 5o da Portaria 465), além de atentar contra o artigo 6° da CF/88. Alega, ainda, que a referida licença pode ser tratada como férias prolongadas, não podendo a Administração Pública impor ao recorrente a obrigação em usufruir as licenças de forma concomitante. Ademais, afirma que o juiz a quo, ao afirmar que o pedido não encontra amparo na legislação, deixou de lado o regramento do Art. 5° da Portaria 465, violando, dessa forma, o princípio da legalidade estrita e do devido processo legal constitucional. Pugna pela cassação da sentença, e, alternativamente, seja reformada a sentença com a procedência dos pedidos iniciais.
5. Consoante Lei Complementar n° 840/2011, o servidor faz jus a três meses de licença-servidor, após cada quinquênio de efetivo exercício. No entanto, a mencionada legislação não regulamenta acerca do cancelamento ou alteração do gozo da mencionada licença, ficando delimitado o regramento na Portaria 465, de 05 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
6. Destaca-se que a Portaria 465, em seu artigo 5°, deixa claro que será permitido ao servidor cancelar ou alterar o período de licença-servidor marcado, porém, desde que atendidas as disposições dos incisos do art. 3o, os quais a todo tempo foram ignorados pelo autor. Observa-se, por conseguinte, que, no caso dos autos, não foi preenchido o requisito estabelecido no inciso I, do artigo 3°, o qual aduz que o requerimento deverá ser realizado junto à Diretoria de Recursos Humanos com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência do início do usufruto.
7. Portanto, mostra-se incabível a aplicação do regramento no caso em tela, uma vez que o recorrente solicitou a alteração do período da licença-servidor cerca de 14 (quatorze) dias após o início do gozo de seu direito. Assim, não há que se falar em ilicitude na decisão da Administração Pública que negou o requerimento administrativo.
8. Nesse mesmo sentido, é incabível a cassação da sentença proferida pelo juiz a quo, uma vez que este afirmou que na Lei Complementar n° 840/2011: “Não há, contudo, previsão legal da possibilidade de interrupção, suspensão ou cancelamento da licença prêmio por este motivo”. Do mesmo modo, e de forma acertada, asseverou que a Portaria n° 465, de 05/10/2004, não assegura ao servidor o direito de, durante o período de gozo, cancelar ou suspender a licença-servidor devido à concessão de licença para tratamento da própria saúde. (grifei)
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 4°, inciso III, e § 19°, do CPC/2015.